Tribunal: TJES
Processo: 5015594-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015594-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: CREUZA DE SA DIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE RESTRITIVA DO DECRETO Nº 11.150/2022. CRÉDITO RESPONSÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A e Banestes Seguros S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de revisão contratual c/c repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Creuza de Sá Dias, deferiu tutela de urgência para limitar a soma dos descontos de empréstimos consignados ao percentual máximo de 30% dos rendimentos líquidos da autora, determinar a abstenção de cobranças relativas a seguro prestamista até sentença e inverter o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se o Decreto nº 11.150/2022 pode restringir a aplicação da Lei do Superendividamento, especialmente quanto ao conceito de mínimo existencial e à exclusão do crédito consignado; (iii) determinar a correção da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida a qualquer tempo quando evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência conciliatória prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4. O mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana e não se confunde com valor fixo ou aritmético, devendo ser aferido casuisticamente, à luz das circunstâncias concretas do consumidor.

5. O Decreto nº 11.150/2022, por possuir natureza infralegal, não pode restringir ou esvaziar o conteúdo protetivo da Lei nº 14.181/2021, nem fixar parâmetro nominal incompatível com o núcleo axiológico da dignidade da pessoa humana.

6. A exclusão do crédito consignado da aferição do mínimo existencial pressupõe a efetiva observância da margem consignável legal, premissa afastada quando a própria instituição financeira concede crédito adicional sem limitação, por meio de empréstimos pessoais com débito em conta-corrente.

7. A prova documental demonstra comprometimento excessivo da renda da consumidora, com descontos que inviabilizam a subsistência digna, caracterizando situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC.

8. A conduta da instituição financeira, ao conceder crédito além da capacidade de pagamento do consumidor, indica violação ao dever de crédito responsável previsto no art. 54-D, II, do Código de Defesa do Consumidor.

9. A inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da verossimilhança das alegações, da hipossuficiência técnica da consumidora e da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência em ações de superendividamento pode ser concedida antes da audiência conciliatória quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

2. O mínimo existencial é conceito jurídico indeterminado, aferido in concreto, não podendo ser restringido por decreto regulamentar em afronta à Lei nº 14.181/2021 e à dignidade da pessoa humana.

3. A concessão de crédito além da margem consignável, por meio de outras modalidades sem limitação, afasta a aplicação da exceção prevista no Decreto nº 11.150/2022 e autoriza a intervenção judicial.

4. É legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando evidenciada a plausibilidade do superendividamento e o dever legal de crédito responsável da instituição financeira.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
e por
Banestes Seguros S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação
de
revisão contratual c/c repactuação de dívidas (superendividamento)
” ajuizada por
Creuza de Sá Dias
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que o 1º requerido e a fonte pagadora da autora (IPAJM) limitem, solidariamente e de forma imediata, a soma dos descontos referentes aos empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual máximo de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos
da autora, assim entendidos os valores brutos após as deduções dos descontos obrigatórios (IRRF e contribuição previdenciária), bem como se abstenham de efetuar novas cobranças referentes ao contrato de seguro prestamista até a prolação de sentença (Id origem 76885993), além de inverter o ônus da prova (Id origem 74971783).

Em suas razões recursais (Id 16019383), sustentam os agravantes, em suma, que:
(i)
não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, uma vez que as alegações da autora/agravada não são verossímeis e não há hipossuficiência técnica de sua parte para produzir as provas necessárias;
(ii)
as normas de prevenção e tratamento do superendividamento não se aplicam aos contratos de crédito consignado em folha de pagamento, conforme exceção prevista no Decreto 11.150/2022;
(iii)
a autora/agravada não se encontra em situação de superendividamento, haja vista que, após o pagamento de todas as parcelas de seus contratos, ainda lhe resta a quantia de R$ 2.654,89 (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido por lei;
(iv)
o percentual correto da margem consignável para a categoria da autora/agravada (servidora pública civil estadual do ES) é de 50% (40% para empréstimos e 10% para cartão de benefício), e não 30% como fixado na decisão, conforme a legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual 46/1994 e Decreto Estadual 4.576-R/2020);
(v)
a base de cálculo para a margem consignável deve ser a remuneração bruta de caráter habitual, e não o valor líquido;
(vi)
não há perigo de dano que justifique a tutela de urgência, pois a subsistência da autora está garantida; e
(vii)
a concessão da tutela provisória de urgência não poderia ter ocorrido antes da audiência de conciliação, desrespeitando o rito processual específico para casos de superendividamento.

Pois bem. A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B da Lei nº 8.078/90:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Embora já tenha me manifestado, em demandas dessa natureza, em prol do
indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência antes d
e ser realizada a audiência de conciliação
– por se tratar do momento em que o autor deverá, como dito, apresentar o plano de pagamento para a análise e eventual aceitação dos credores – não desconheço sedimentado entendimento de que é possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela provisória de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a saber,
quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, conforme os precedentes adiante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das dívidas descritas na inicial, sob fundamento de que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados comprometeriam a subsistência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência poderia ser concedida antes da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos das dívidas, à luz da alegada situação de superendividamento da consumidora, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência prevista na Lei do Superendividamento, desde que justificada pela urgência e pelos elementos constantes dos autos
.

4. A decisão agravada se fundamenta na preservação do mínimo existencial da consumidora, considerada hipossuficiente, e na demonstração de comprometimento excessivo de sua renda líquida por descontos consignados.

5. A alegação do banco acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e da existência de margem consignável superior prevista em norma local demanda contraditório e instrução processual, não sendo hábil, em cognição sumária, para afastar o risco de dano irreparável à agravada.

6. A suspensão das cobranças não configura medida teratológica, encontrando respaldo na jurisprudência do Tribunal, inclusive com base na Súmula nº 59 do TJRJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

2.
A suspensão de descontos consignados que comprometem a subsistência do consumidor encontra respaldo na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana
.

3. Questões controvertidas quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 devem ser decididas após contraditório e instrução processual.”

(TJRJ, Oitava Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0058503-38.2025.8.19.0000, relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 23/09/2025, DJe 26/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. O art. 54-A, §1º, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente,
admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato
.

6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.

7.
A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É
possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0730140-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025, DJe de 29/09/2025)

Feito esse parêntese, entendo que da robusta documentação anexada é possível extrair a probabilidade do direito da agravada, a justificar a imediata proteção do novo microssistema legal, daí porque adianto, desde já, que reitero os fundamentos pelos quais indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Vejamos.

Na espécie, a MMª Juíza deferiu a tutela provisória de urgência para limitar os descontos nos proventos da consumidora a 30% de seus rendimentos líquidos, na forma do art. 300 do CPC/2015 e nos arts. 6º, V, e 104-A do Código de Defesa do Consumidor:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e nos arts. 6º, V, e 104-A do Código de Defesa do Consumidor,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para: DETERMINAR que o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a fonte pagadora da autora (IPAJM) limitem, solidariamente e de forma imediata, a soma dos descontos referentes aos empréstimos consignados em folha de pagamento ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora
, assim entendidos os valores brutos após as deduções dos descontos obrigatórios (Imposto de Renda e contribuição previdenciária).”

A tese recursal dos agravantes, contudo, busca desconstituir a decisão com base em dois argumentos centrais:
(i)
a suposta ausência de comprometimento do "mínimo existencial", segundo o critério objetivo e fixo de R$600,00 estabelecido pelo Decreto n.º 11.150/2022; e
(ii)
a alegação de que os empréstimos consignados deveriam ser excluídos dessa análise, conforme o art. 4º do mesmo decreto.

Estou a rejeitar tais argumentos, uma vez que o ponto central da controvérsia reside na tentativa dos agravantes de fazer prevalecer um ato normativo infralegal (Decreto n.º 11.150/2022) sobre uma lei federal (Lei n.º 14.181/2021 – Lei do Superendividamento) e, mais gravemente, sobre um princípio constitucional fundamental.

A competência regulamentar do Poder Executivo, prevista no art. 84, IV, da Constituição Federal, destina-se estritamente à "
fiel execução da lei
", sendo-lhe vedado
inovar
,
restringir
ou
contrariar
o que a norma hierarquicamente superior estabelece. O decreto regulamentar é ato secundário e, ao exorbitar de sua função, torna-se ilegal e inconstitucional, devendo ter sua aplicação afastada pelo Poder Judiciário.

A Lei do Superendividamento foi editada para garantir a preservação do “mínimo existencial’ como corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, CF).

Tal conceito não é um valor aritmético, estanque e universal, mas sim um postulado a ser aferido casuisticamente (
in concreto
), considerando as necessidades vitais de cada consumidor em seu contexto social.

Ao fixar o mínimo existencial em um valor nominal irrisório (
R$ 600,00
),
inferior ao próprio salário mínimo constitucionalmente protegido
(art. 7º, IV, CF), o Decreto n.º 11.150/2022 não apenas restringe indevidamente o alcance da lei, mas esvazia por completo seu núcleo axiológico e protetivo, tornando-se manifestamente ilegal.

Ainda que se superasse a flagrante ilegalidade do decreto – o que se admite apenas para argumentar (
ad argumentandum tantum
) –, a interpretação que os agravantes conferem ao seu art. 4º é distorcida e ignora a realidade fática por eles mesmos criada.

O referido artigo exclui os empréstimos consignados da “aferição” do mínimo existencial partindo de uma premissa lógica: a de que tais operações já são regidas por lei específica que impõe um teto de descontos (a margem consignável):

Art. 4º.
Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial
as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único.
Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as parcelas das dívidas
:

(...)

h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
.

O objetivo da norma é evitar uma dupla limitação sobre a mesma modalidade de crédito e, no caso concreto, o 1º agravante BANESTES contornou essa proteção, na medida em que, após esgotar a margem consignável legal da consumidora, lhe concedeu novos empréstimos, desta vez na modalidade

crédito
pessoal
, com débitos diretos em conta-corrente e sem qualquer limitação, o que decerto invalida a premissa que fundamenta a norma invocada.

Em outras palavras, o banco não pode se beneficiar de uma regra de exceção (art. 4º do Decreto) cuja razão de existir (a prévia limitação do endividamento) foi por ele mesmo deliberadamente ignorada e subvertida ao conceder crédito de forma irresponsável e predatória, levando a consumidora a um estado de superendividamento.

Dessa forma, a probabilidade do direito da autora é evidente, seja pela ilegalidade do decreto, seja pela impossibilidade de sua aplicação ao caso concreto, em que a conduta do próprio credor tornou inócua a proteção da margem consignável, justificando a intervenção judicial para restabelecer o mínimo existencial e a dignidade da consumidora.

No que tange a tese recursal de que a agravada não estaria em situação de superendividamento, a análise dos documentos financeiros acostados pela agravada repele tal argumentação.

Isso porque, verifico que a agravada aufere proventos de aposentadoria no montante bruto de aproximadamente R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), sobre os quais incidem descontos que, somados (empréstimos consignados, empréstimos pessoais, seguros e tributos), atingem a cifra de R$ 4.952,48 (quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), ou seja, uma quantia líquida inferior a 20% de sua renda bruta, que considero ser manifestamente insuficiente para a garantia de uma vida digna.

Os agravantes, em contrapartida, sustentam que a consumidora dispõe da quantia de R$ 4.590,49 (quatro mil quinhentos e noventa reais e quarenta e nove centavos) líquidos ao mês, o que não se sustenta, com a devida vênia, por se constituir num artifício para mascarar a realidade financeira da devedora, na medida em que desconsideram em tal cálculo obrigações líquidas e certas, como dois contratos de empréstimo consignado em plena vigência (contratos nº 17-100033-00 e nº 23-040321-00) e os seguros prestamistas, que, embora debitados em conta-corrente, representam obrigações acessórias vinculadas aos contratos principais.

A prova documental, consubstanciada nos contracheques e extratos de conta-corrente, é irrefutável e prevalece sobre a narrativa ficcional criada pelos credores, cuja manipulação dos dados fáticos visa a descaracterizar o requisito do perigo de dano e, por conseguinte, afastar a tutela jurisdicional protetiva.

Vejamos o contracheque de janeiro de 2025: em tal período, os descontos por empréstimos consignados já comprometiam significativa parcela da remuneração da consumidora (R$ 2.405,42). Contudo, a situação foi agravada por débitos adicionais em sua conta-corrente, incluindo empréstimos pessoais e seguros prestamistas, que totalizaram aproximadamente R$2.625,65 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

O art. 4º anteriormente transcrito menciona expressamente que “não serão considerados na aferição do mínimo existencial” os créditos decorrentes de consignados, pois, em tese, já existe limitação para a concessão desse tipo de empréstimo. Tanto é verdade que os agravantes mencionam a limitação a 50% da renda, sendo 40% para consignado e 10% para cartão de crédito consignado.

Veja-se que o decreto não estabelece que os consignados ficarão de fora da repactuação, mas tão somente não contarão no cálculo da dívida. Tal definição, além de distinta do sentido dado pelos agravantes, também precisa ser aferida casuisticamente.

No caso concreto, o 1º agravante BANESTES concedeu crédito consignado até o limite da margem legal, e, além disso, concedeu também empréstimos pessoais, sem limitação, descontados na conta-corrente. Veja-se que a limitação legal específica do consignado não impediu o banco de oferecer crédito além da capacidade de pagamento da consumidora.

A princípio, considero que essa conduta sugere falha no dever de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor, o que vilipendia o chamado princípio do
crédito responsável
positivado no art. 54-D, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

(...)

II –
avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito
, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados.

Além da legislação consumerista, o art. 5º, II, do Sistema de Autorregulação Bancária – SARB nº 27/2023, assim estabelece:

Art. 5º Os princípios que sintetizam os compromissos descritos nesta Consolidação são:

I - (...)

II – respeito ao consumidor, que implica, entre outras, assistir o consumidor na avaliação dos produtos e serviços adequados às suas necessidades e garantir a segurança e a confidencialidade de seus dados pessoais;
conceder crédito de forma responsável e incentivar o uso consciente de crédito.

A meu ver, tal cenário evidencia o risco de dano irreparável à subsistência da consumidora, daí porque considero reunidos os requisitos para concessão da tutela de urgência, tal qual entendera a magistrada prolatora da decisão recorrida.

Além disso, a MMª Juíza deferiu o pedido de
inversão do
ônus da prova,
nos seguintes termos:

“(...) Considerando a
verossimilhança das alegações da autora
, corroborada pelos documentos que indicam o
comprometimento substancial de sua renda
, e sua manifesta hipossuficiência técnica para p
roduzir prova detalhada sobre a evolução de seu passivo
e as
condições macroeconômicas que a influenciaram
, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Caberá
, portanto,
às instituições financeiras rés demonstrar
que a
contratação dos créditos ocorreu de forma responsável
e que a
situação financeira da autora não configura superendividamento
nos termos da lei.”

Trata-se de entendimento com sólido amparo na legislação consumerista, especialmente após as inovações trazidas pela Lei 14.181/2021, que não apenas introduziu um procedimento para repactuação de dívidas, mas também reforçou deveres anexos à boa-fé objetiva, notadamente o dever de concessão de crédito responsável:

Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas:

I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021).

O artigo supracitado impõe ao fornecedor, de forma inequívoca, o dever de “
avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor”
. Essa obrigação positiva transfere para a instituição financeira o ônus de demonstrar que agiu com a devida diligência ao analisar a capacidade financeira do consumidor antes de conceder o crédito ou permitir a repactuação que o levou ao estado de insolvência.

Trata-se de aplicação direta da teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova
, positivada no art. 373, § 1º, do CPC, e perfeitamente alinhada à hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Portanto, a determinação de que os agravantes comprovem a regularidade das contratações é uma consequência lógica do novo paradigma legal, não se justificando a pretendida reforma da decisão agravada, também neste particular.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.